Tribunal: TJES
Processo: 5003196-60.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003196-60.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CONFINS TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL
. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. INVIÁVEL APLICAÇÃO CRITÉRIO EQUITATIVO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ainda que tenham sido fixados contra o apelante honorários de sucumbência em percentual sobre o valor da causa na anulatória, é descabida sua fixação de forma equitativa na execução, não havendo qualquer relação entre os honorários de sucumbência a serem fixados nas referidas demandas, eis que distintas.

2.

A hipótese dos autos não comporta as hipóteses de fixação de honorários de sucumbência de forma equitativa, prevista no art. 85, §8º do CPC.

3.

Nesse passo, registra-se o que foi decidido pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1076 dos recursos repetitivos onde, por maioria dos votos, concluiu-se pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 5003196-60.2016.8.08.0024, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003196-60.2016.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: CONFINS TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da qual impugna a r. sentença ID 4313524, que foi integrada pela decisão ID 4313534, proferida no bojo da
“Execução Fiscal”
ajuizada contra
CONFINS TRANSPORTES LTDA
a qual, em razão do pedido de extinção do apelante, julgou extinta a presente execução, com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC e, por consequência, o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, § 3º, inciso I do CPC/15, no percentual mínimo sobre o valor da causa.

Sustenta o Apelante, em síntese, que os honorários contra ele arbitrados devem ser fixados com emprego da equidade/razoabilidade
e (§8º do art. 85 do CPC)
, e não em percentual sobre o valor da causa, uma vez que já estipulados com base neste parâmetro por ocasião do julgamento da anulatória, processo 0017354-75.2016.8.08.0035, pois, no seu entendimento, “[...]
o somatório dos honorários fixados na ação anulatória (8%) somados aos honorários da sentença na execução, não poderão ultrapassar o limite máximo previsto no inciso II do §3º do art. 85 do CPC, no caso 10% sobre o valor da condenação/proveito econômico.
[...]”. (ID 4313536)

De início, se faz imperioso registrar que a tese do apelante, de que o somatório dos honorários estipulados ação anulatória com honorários da sentença na execução não pode ultrapassar o limite máximo previsto no inciso II do §3º do art. 85 do CPC, no caso 10% sobre o valor da condenação/proveito econômico, é totalmente descabida. Embora os feitos guardem relação entre si, são demandas independentes, inclusive quanto a sua natureza, e que tem, inclusive, tramitação por rito próprio, devendo a questão atinente aos honorários ser analisada de forma individualizada, em cada uma das demandas propostas, com a aplicação das regras previstas no art. 85 do CPC, não havendo qualquer respaldo legal para a apontada limitação condenatória.

Superado o ponto, destaco que, nos termos do §3º do art. 85 do Código de Processo Civil, os honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, serão fixados no patamar mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos (inciso I), e, não obstante, efetivamente, seja esta a regra para o arbitramento dos honorários, inclusive como orientam os Tribunais Superiores, algumas situações autorizam de forma excepcional a aplicação do §8º do referido artigo, o qual estabelece que
“nas causa em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”
.

No entanto, ausente a excepcionalidade que justifica a fixação dos honorários advocatícios por equidade (CPC, art. 85, § 8º), o arbitramento da verba honorária com base no valor da causa ou do proveito econômico é medida que se impõe (CPC, art. 85, § 3º, I).

Nesse passo, de bom alvitre consignar, o que foi decidido pelo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1076 dos recursos repetitivos onde, por maioria dos votos,
concluiu-se pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
O e. Relator dos recursos submetidos a julgamento, ministro Og Fernandes, estabeleceu as seguintes teses:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

A respeito do tema em debate, trago os precedentes que seguem:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030399-29.2009.8.08.0024 APELANTE: PARANAPANEMA S/A APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO COM IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA SUCUMBÊNCIA ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO AJUIZADA EM DUPLICIDADE. 1. Prevalece na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que deve ser reconhecida a litispendência entre os embargos à execução e a ação anulatória do débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 337, VI, §§ 2º e 3º do CPC (AgInt no AREsp nº 1.411.075/SP - DJe de 21/9/2020). 2. Constatado que na ação anulatória autuada sob nº 0006333-19.2008.8.08.0024, ajuizada em 12/02/2008, assim como nos presentes embargos à execução fiscal, ajuizados em 05/10/2009, a apelante pleitou em face do apelado a anulação do auto de infração nº 4.660.85-4 e da CDA nº 11.602/2007, caracterizando a tríplice identidade necessária ao reconhecimento da litispendência, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 3. Na hipótese de extinção dos embargos à execução fiscal em razão do reconhecimento de litispendência com a ação anulatória proposta anteriormente, em que não houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte embargante. 4. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC a depender da presença da Fazenda Pública na lide , os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (STJ, Resp. 1.850.512/SP - Tema 1.076). 5. Hipótese em que não houve condenação e o valor atribuído à causa foi de R$ 104.682,22 (cento e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos),
descabendo, pois, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, à vista da tese fixada no Tema 1.076 do STJ
. 6. Recurso desprovido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 09 de agosto 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090303991, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ICMS. Execução fiscal. Anulação, na demanda diversa de autos 0010724-21.2011.8.26.0053, do AIIM fundamento da presente execução fiscal. Sentença extintiva da execução nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, sem fixação de honorários. Pretensão recursal voltada ao arbitramento da verba honorária. Cabimento. Extinção da execução de rigor, diante de ter sido pronunciada, na outra demanda, a insubsistência da obrigação tributária. Honorários advocatícios devidos nessa hipótese. Situação inconfundível com sentença de extinção baseada no cancelamento administrativo da CDA, hipótese do art. 26 da Lei nº 6.830/1980.
Impossibilidade, todavia, de arbitramento equitativo fora das hipóteses expressas do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil. Entendimento firmado no. Julgamento do Tema Repetitivo 1.076 do STJ. Proveito econômico equivalente ao crédito exequendo, cuja extinção se operou em razão do reconhecimento da licitude das operações de creditamento de ICMS na ação anulatória. Verba honorária que deve ser fixada nos percentuais mínimos das faixas previstas no artigo 85, §3º do Código de Processo Civil, com incidência sucessiva dos percentuais sobre as respectivas faixas, de acordo com o §5º do mesmo dispositivo.
Sentença modificada. Recurso provido e reexame necessário não provido. (TJSP; AC 9003793-63.2011.8.26.0014; Ac. 16690171; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Jayme de Oliveira; Julg. 26/04/2023; DJESP 04/05/2023; Pág. 2840) [não existem destaques no original]

Ante o exposto, com os esclarecimentos e considerações acima elencados, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para negar provimento ao recurso.